Tribunal: TJMT
Processo: 1019943-96.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROVAS GENÉRICAS. JUNTADAS DOS MESMOS PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM DIVERSAS AÇÕES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor e muito menos em deserção.
2. Trata-se de ação na qual o consumidor postula indenização por danos morais, em razão da existência de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência, entre os anos de 2017 e 2019, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).
3. Conquanto o consumidor alegue a existência de falha na prestação de serviço da empresa Recorrida, consistente nas suspensões indevidas do fornecimento de energia elétrica para a sua unidade de consumo em várias oportunidades, não carreou ao feito provas de sua assertiva.
4. Nota-se que as provas carreadas à exordial são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária pública, porquanto utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, situação esta que afasta a verossimilhança as alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.
5. É imperioso salientar que na Sessão de Julgamento do dia 30 de junho de 2017, esta magistrada participou, como vogal, de alguns julgamentos em casos análogos (ex.: 8010080-51.2014.8.11.0053), tendo seguido o entendimento do voto do relator que reconheceu a existência de falha na prestação do serviço e o consequente direito dos consumidores à indenização por danos morais, mantendo a sentença prolatada na origem. Todavia, após uma análise mais acurada da situação, por meio do presente recurso, estou revendo o posicionamento anteriormente adotado.
6. Desatendimento ao disposto no art. 373, inc. I, do CPC.
7. Improcedência dos pedidos formulados na presente ação era medida impositiva. Sentença mantida em razão da impossibilidade de reformatio in pejus.
8. Recurso conhecido e improvido.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019943-96.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LOURENCO PEIXOTO DE SOUZA - CPF: 535.416.341-20 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO
:

Trata-se de ação na qual
o Recorrente

LOURENCO PEIXOTO DE SOUZA
postula indenização por danos morais, em razão da existência de interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua residência, entre os
anos de 2017 e 2019
, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida sentença de
parcial
procedência, com a condenação da empresa Recorrida

ENERGISA
MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$
2
.000
,00 (
dois
mil
reais).

Inconformado,
o Recorrente

LOURENCO PEIXOTO DE SOUZA
, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Não aportaram aos autos contrarrazões recursais
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Recurso no:
1019943-96.2020.8.11.0003

Recorrente: LOURENCO PEIXOTO DE SOUZA

Recorrido:
ENERGISA S/A

Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

2a Vogal: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 31/08/2021

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Esta magistrada formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados à apreciação, entende por divergir do voto proferido pela Relatora.

O caso posto a julgamento se refere aos constantes casos de apagão julgados no âmbito das Turmas Recursais, nos quais, além de matérias jornalísticas, os consumidores, de forma organizada, até mesmo por meio da associação de moradores, apresentam, para demonstrar os fatos constitutivos de direito, protocolos de reclamações conjuntos.

A magistrada Relatora entende que a juntada de protocolos conjuntos, indicados igualmente em outras ações, não serve para comprovar os fatos constitutivos de direito. A despeito de tal entendimento, esta magistrada,
permissa venia
, com ele não concorda, notadamente em razão das várias matérias jornalísticas, inúmeros protocolos e, ainda, em razão do princípio da facilitação dos meios de defesa dos consumidores, pessoas hipossuficientes tecnicamente.

Na inversão do ônus da prova, caberia à parte promovida apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do consumidor, nos termos do artigo, 373, II, do Código de Processo Civil, o que não fez, especialmente diante da comprovação feita pelo consumidor de que se serve da UC discutida. Ademais, a parte promovida comprovou, por meio dos relatórios e histórico de consumo anexado na inicial, que o consumidor era residente no local na data dos fatos.

Em assim sendo, entendo que o consumidor,
por mais que não tenha indicado, quais dos protocolos efetivamente são relativos à sua UC e quais são relativos a UCs de outros moradores da região
, comprovou os fatos constitutivos de seu direito, em especial porque a parte promovida, em defesa genérica, alega que os fatos ocorreram por conta de más condições climáticas na região, ou seja, por caso fortuito e força maior, bem como sustenta que restabeleceu o serviço em prazo razoável, sem nada comprovar ou desconstituir os protocolos indicados.

Outrossim, destaco que no âmbito das Turmas Recursais há precedentes que reconheceram tais protocolos e mantiveram a condenação da origem, por se tratar de falha comprovada no caso concreto e, ainda, por toda a região conforme as várias ações propostas.

Cito tais precedentes:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATO COMPROVADO
DIANTE DA VASTA RELAÇÃO DE PROTOCOLOS DE ANTENDIMENTOS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 4o, I, da Lei no 9.099/95, a regra de competência territorial nos Juizados Especiais é o foro de domicílio do réu.

2. A parte reclamante ajuizou a presente ação sustentando que reside no Distrito de Currupira/Capão Verde em Barra do Bugres-MT, e que nos meses anteriores ao ajuizamento da ação ocorreu reiterada oscilação de fornecimento de energia elétrica na localidade.

3. A empresa reclamada em sede de contestação, alega que ao contrário do que afirma o requerente, nunca houve qualquer falta de energia no local que se encaixe na descrição feita na inicial, ou ainda se ocorreu, foi devido à fato da natureza. Aduz que promove na região diversas ações de melhorias na rede de distribuição. Pugna ao final, improcedência da inicial.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

5.
Os 108 protocolos de atendimento confirmam as constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica, sem quaisquer justificativas plausíveis quanto a demora para o restabelecimento dos serviços, fato que configura falha na prestação do serviço
e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

6. Quantum indenizatório que não merece ser alterado, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

7. Por se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem incidir a partir da citação e não do evento danoso.

8. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

9. RECURSOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1000933-22.2018.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA.
FATO COMPROVADO DIANTE DA VASTA RELAÇÃO DE PROTOCOLOS DE ANTENDIMENTOS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 4o, I, da Lei no 9.099/95, a regra de competência territorial nos Juizados Especiais é o foro de domicílio do réu.

2. A parte reclamante ajuizou a presente ação sustentando que reside no Distrito de Currupira/Capão Verde em Barra do Bugres-MT, e que nos meses anteriores ao ajuizamento da ação ocorreu reiterada oscilação de fornecimento de energia elétrica na localidade.

3. A empresa reclamada em sede de contestação, alega que ao contrário do que afirma o requerente, nunca houve qualquer falta de energia no local que se encaixe na descrição feita na inicial, ou ainda que tenha ocorrido, foi devido à fato da natureza. Aduz que promove na região diversas ações de melhorias na rede de distribuição. Pugna ao final, improcedência da inicial.

4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

5. Os 108 protocolos de atendimento confirmam as constantes interrupções do fornecimento de energia elétrica
, sem quaisquer justificativas plausíveis quanto a demora para ocorrer o restabelecido dos serviços, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos, sensação de impotência e aborrecimentos sofridos.

6. Quantum indenizatório que não merece ser alterado, pois fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, diante das peculiaridades do caso concreto.

7. SENTENÇA MANTIDA.

8. RECURSOS CONHECIDO E IMPROVIDO

(N.U 1000929-82.2018.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/10/2020, Publicado no DJE 27/10/2020)

Com efeito, os fatos constitutivos de direito foram devidamente comprovados e, na inversão do ônus da prova, a parte promovida não apresentou fatos extintivos, modificativos e/ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, de modo que, no entender desta magistrada deve o recurso do consumidor ser parcialmente provido para majorar a indenização por dano moral (R$ 2.000,00).

Isto posto,
permissa vênia
, DIVIRJO do voto da Relatora e o faço para DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo consumidor e majorar a indenização moral para R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021